Tribunal: CARF
Processo: 16643.000115/2010-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16643.000115/2010-59
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-008.831 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Embargante
SAP BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
SÃO
CONHECIDOS
PARA
ESCLARECER CONTRADIÇÃO ENTRE A EMENTA DO ACÓRDÃO E
O TEOR DO VOTO.
Devem ser conhecidos Embargos de Declaração para esclarecer contradição
entre o contido na ementa e o teor voto condutor do Acórdão, com efeitos
infringentes.
Embargos Conhecidos e Providos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
Embargos de Declaração, para esclarecer a contradição e a obscuridade constantes do texto do
voto condutor do Acórdão no 3301-006.128, com efeitos infringentes, aplicando a Súmula CARF
no 5, para que a sua conclusão passe a ser “ conhecer parcialmente o recurso voluntário para,na
parte conhecida, dar parcial provimento, para excluir do lançamento a cobrança de juros de
mora.”
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marcos
Roberto da Silva (Suplente Convocado) e Ari Vendramini
Relatório
1.

Tratam os presentes autos de Embargos de Declaração interpostos pela SAP BRASIL
LTDA, aceitos pela Presidência desta Turma, contra o teor do Acórdão no 3301-006128, exarado
por este colegiado, cujo voto condutor foi de lavra deste Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16643.000115/2010-59
Fl. 1013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.831 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16643.000115/2010-59

2.

Assim foram apresentados os Embargos :
II. OS VÍCIOS DO V. ACÓRDÃO EMBARGADO
2. Nos autos do presente processo administrativo, a ora Embargante demonstrou
a ilegalidade da exigência dos juros de mora, em razão da suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, amparada tanto por decisões judiciais, quanto
pelos depósitos judiciais efetuados no âmbito do Mandado de Segurança n°
0020839-21.2004.4.03.6100 (2004.61.00.020839-0).
3. A Embargante impetrou o referido Mandado de Segurança, por meio do qual
pleiteia a não-incidência da CIDE sob as remessas feitas à SAP AG a título de
pagamento pela prestação de serviços (sem transferência de tecnologia) ligados
ao software.
4. Por sua vez, a Embargante impetrou o Mandado de Segurança no 0020686-
56.2002.4.03.6100
(2002.61.00.020686-4)
com
o
intuito
de
obter
o
reconhecimento da inexigibilidade da CIDE sobre os pagamentos realizados à
SAP AG a título de licenciamento e distribuição de software, uma vez que tal
contrato não implica em transferência de tecnologia.
5. Tal distinção resta clara quando da leitura do Termo de Verificação Fiscal:
Feitas as verificações sugeridas, constatamos a existência de ações na
justiça, abordando os tributos e contribuições ora fiscalizados. O
Mandado de Segurança n" 2002.61.00.020686-4 discute a exigibilidade
da CIDE sobre os pagamentos feitos á SAP AG como contraprestação
pela cessão de direitos de uso e comercialização de software, sem a
transferência da correspondente tecnologia.
4.2. I . No Man a incidência da CIDE relacionados ao softwa AG. Em
síntese, alega estando por tanto, fora o de Segurança
n°2004.61.00.020839-0, o contribuinte questiona re as remessas
decorrentes dos contratos de prestação de serviços licenciado ao mesmo e
esenvolvido pela sociedade alemã SAP na pres i ais 5sv iças não há
transferência de tecnologia, o campo de incidênci Cl DE.
6. O objeto do presente processo administrativo consiste nos pagamentos
realizados pela Embargante à sua controladora no exterior a título de
remuneração pela prestação de serviços ligados ao software, e não ao
licenciamento e distribuição de software. Assim, os valores em discussão nesse
processo guardam relação unicamente com os depósitos efetuados no âmbito
do Mandado de Segurança n° 2004.61.00.020839-0 - em montante integral,
conforme comprovam as guias acostadas às fls. 319/362.
7. Não obstante, foi negado o pedido, tendo o v. Acórdão a seguinte ementa:
"São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente
pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito no montante integral (Súmula n° 5 do CARF)".
8. Para chegar à conclusão supracitada, o v. Acórdão se pautou nos seguintes
fundamentos:
(i) a inexistência de prova de que haveria depósito judicial integral dos débitos
ora em discussão,
(ii) na redação do Ofício PRFN-3a Região - SP/DIDE2/UVIP/FAL n° 2/2012, o
qual constata que os depósitos judiciais foram realizados até 31.01.2007, tendo a
Embargante deixado de fazê-lo, por força da Lei n° 11.452/2007 e
(iii) o conteúdo da Súmula CARF n° 5.
9. Data venia, a conclusão a que chegou o v. Acórdão decorre de evidente erro
material, na medida em que suas premissas (itens 'i' e acima) divergem de fato
incontroverso e de fatos inequivocamente comprovados nos autos.
10. Inicialmente, cumpre ressaltar que a via dos embargos de declaração é
instrumento adequado para correção de erro material, pela presença de matéria
entranha à lide. O Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao
processo administrativo federal, preceitua em seu artigo 1.022, inciso III:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
Fl. 1014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.831 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16643.000115/2010-59

III - corrigir erro material.
11. Uma das hipóteses de erro material é definida pelo processualista Fredie
Didier Jr. como aquela em que se adota premissa equivocada para determinada
decisão: Tradicionalmente, o Superior Tribunal de Justiça entende que se
considera erro material a adoção de premissa equivocada na decisão
judicial.
Nesse caso, cabem embargos de declaracão para corrigir a decisão e, até
mesmo, modificá-la, eliminando a premissa equivocada.
Quando, enfim, a decisão parte de premissa equivocada, decorrente de erro de
fato, são cabíveis embargos de declaração para correção de tal equívoco.
Com efeito, cabem embargos de declaração, "quando o julgado embargado
decida a demanda orientado por premissa fática equivocada".1
12. A partir do momento que o acórdão embargado parte de premissa equivocada
- inexistência de prova dos depósitos integrais e aplicação do Ofício PRFN-38
Região 2/2012 - incorre em evidente erro material, autorizando a via dos
embargos de declaração.
13. A jurisprudência deste Egrégio Conselho segue nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E
OBSCURIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE.
Constatada a existência de omissão, contradição e obscuridade na decisão
embargada, devem ser acolhidos os embargos de declaração e sanado o
vício apontado, nos termos do artigo 65 do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015.
Admitem-se, excepcionalmente, efeitos infringentes nos embargos de
declaração, para correção de premissa equivocada, na hipótese de
ocorrência de error in judicando decorrente da má apreciação da
questão de fato e/ou de direito. (Ac. 9303-007.829, Rel. Conselheiro
Demes Brito, julgado em 13.12.2018)

14. Pois bem, o v. Acórdão indica no seu Relatório (fl. 955) que a própria D.
Fiscalização, quando da emissão do Termo de Verificação Fiscal, apontou que
os débitos objeto da presente autuação foram lançados com status de
exigibilidade suspensa, de modo que não haveria o acréscimo de multa. Além
disso, a D. Fiscalização comprovou que a Embargante efetuou depósitos
judiciais referentes a CIDE no período fiscalizado. Vejamos:
"A fiscalizada efetuou depósitos judiciais referentes a C/DE no período
fiscalizado (fl. 159 a 169), porem, sem informá-los em DCTF.
Os valores totalizam R$ 1.514.276,68, sendo objeto de lançamento de ofício,
com status de "exigibilidade suspensa", sem acréscimo de multa." (grifos nossos)
15. A esse respeito, à fl. 973, o próprio v. Acórdão indica que foram proferidas
decisões liminares, bem como foram efetuados depósitos judiciais, no
montante integral do débito, nos autos dos Mandados de Segurança n°
2004.61.00.020839-0 e 2002.61.00.020686-4, o que suspendeu a exigibilidade
do crédito tributário na forma do artigo 151, inciso II e IV do Código Tributário
Nacional ("CTN"):
"Foram impetrados, pela interessada, na 17a Vara Federal da Seção
Judiciária
de
São
Paulo
os
Mandados
de
Segurança
n°
2004.61.00.020839-0 e 2002.61.00.020686-4, objetivando suspensão da
exigibilidade da CIDE sobre pagamentos à SAP AG no exterior, sendo
concedidas inicialmente liminares e feito os depósitos dos montantes
integrais, o que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário na forma
do art. 151, II e IV do CTN". (grifos nossos)
16. Além disso, à fl. 980, o v. Acórdão indica que as guias de depósito judicial
foram juntadas aos autos do presente processo administrativo às fls. 319/362.
Basta um simples cotejo entre as guias de depósito e os valores discriminados no
Termo de Verificação Fiscal para que fique evidente que os depósitos judiciais
Fl. 1015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.831 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16643.000115/2010-59

ocorreram no exato valor lançado pelo Auto de Infração. Até porque, repita-se, a
D. Fiscalização se pautou nesses depósitos para realizar os lançamentos.
17. Na tabela do Item 5 do TVF, seria devido o valor de R$ 310.782,64 no mês
de janeiro de 2006. A guia de depósito da fl. 319, referente a janeiro de 2006, foi
recolhida exatamente no mesmo valor. Essa situação se repete para todos os
meses de 2006, único ano objeto do presente lançamento.
18. Nessa linha, ao aplicar a Súmula Carf no 5, o V. Acórdão deveria exonerar os
juros de mora, já que o crédito tributário teve sua exigibilidade suspensa em
razão da existência de depósito no montante integral do débito:
Súmula CARF n° 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente
pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade salvo guando
existir depósito no montante integral.
19. Assim, o v. Acórdão partiu de premissa equivocada, sustentada por erro
material, ao manter a exigência dos juros de mora sob a alegação de que "não há
informação nos autos de que tais depósitos tenham sido efetivados em montante
integral do valor discutido". Isso, por si só, já caracteriza erro material.
20. Há ainda um segundo erro material no v. Acórdão ao se utilizar do Ofício
PRFN-3a Região - SP/DIDE2/UVIP/FAL n° 2/2012 para decidir. Tal
manifestação, ao prestar informações com relação ao Mandado de Segurança n°
2002.61.00.020686-4 (no qual se discute a incidência da CIDE sobre pagamentos
feitos pela Embargante à SAP AG pelo direito de sublicenciamento e
comercialização de software), indica que a Embargante deixou de realizar
depósitos após 31.1.2007, em razão do advento da Lei n° 11.452/2007.
21. Acontece que a própria D. Fiscalização, quando da emissão do Termo de
Verificação Fiscal, indicou que para "CIDE sobre os pagamentos feitos à SAP
AG como contraprestação pela cessão de direitos de uso e comercialização de
software (...) com o advento da Lei n° 11.452/2007 (...) entendemos que a
discussão está encerrada, não cabendo o lancamento de CIDE em relação às
remessas listadas".
22. Assim, a própria D. Fiscalização deixou claro que os valores em discussão
nesse processo guardam relação unicamente com os depósitos efetuados no
âmbito do Mandado de Segurança n° 2004.61.00.020839-0, conforme
comprovam as guias acostadas às fls. 319/362. Inconcebível, assim, se valer de
manifestação da PGFN, nos autos do Mandado de Segurança n°
2002.61.00.020686-4 - o qual guarda relação com matéria diversa da discutida
nos autos, qual seja os pagamentos realizados à SAP AG a título de
licenciamento e distribuição de software - a fim de inferir sobre a suposta
inexistência de depósito integral dos débitos de CIDE em discussão.
23. Ad argumentandum, mesmo que o Ofício PRFN-3a Região tivesse relação
com o presente processo, a constatação de que os depósitos pararam de ser
realizados em 31.1.2007 não afetaria em nada a integralidade dos depósitos, já
que o Auto de Infração lançou débitos de 2006, exclusivamente.
24. Por fim, para fins de argumentação, ressalta-se que caso o Exmo.
Conselheiro possuísse dúvida quanto à insuficiência dos valores depositados —
apesar da expressa constatação da D. Fiscalização a esse respeito quando da
lavratura do Auto de Infração — não poderia negar vigência à aplicação da
Súmula CARF n° 5, sem que fosse determinada a baixa dos autos em diligência,
a fim de verificar a suficiência ou não dos valores depositados nos autos do
Mandado de Segurança n° 2004.61.00.020839-0.
III. CONCLUSÃO E PEDIDO
25. Diante de todo o acima exposto, a Embargante requer que os presentes
Embargos de Declaração sejam conhecidos e admitidos para que sejam
sanados os vícios acima apontados de erro material no V. Acórdão n° 3301-
006.128, inclusive para, se assim for o caso, lhe sejam conferidos efeitos
infringentes, para melhor aplicação do Direito.
26. Subsidiariamente, requer que seja determinada a baixa dos autos em
diligência, a fim de confirmar a existência de depósito integral dos valores de
Fl. 1016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.831 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16643.000115/2010-59

CIDE ora em discussão nos autos do Mandado de Segurança n°
2004.61.00.020839-0.
3.

Admitidos os Embargos, nos seguintes dizeres da Presidência deste colegiado:
Os embargos de declaração estão previstos no artigo 65 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF - aprovado pela Portaria MF no 343/2015 e são cabíveis quando
o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e
os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma. Segundo Luiz Guilherme Marinoni :

Obscuridade significa falta de clareza, no desenvolvimento das ideias que
norteiam a fundamentação da decisão. Representa ela hipótese em que a
concatenação do raciocínio, a fluidez das idéias, vem comprometida, ou
porque exposta de maneira confusa ou porque lacônica, ou ainda porque a
redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância,
etc. capazes de prejudicar a interpretação da motivação. A contradição, à
semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida
quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre
da inadequada expressão da ideia, e sim da justaposição de fundamentos
antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja
com o relatório (quando houver, no caso de sentença ou acórdão), seja
ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão.
Representa incongruência lógica, entre os distintos elementos da decisão
judicial, que impedem o hermeneuta de aprender adequadamente a
fundamentação dada pelo juiz ou tribunal."
( Marinoni, Luiz Guilherme. Manual do Processo de Conhecimento/Luiz
Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart - 5o ed. rev. atual. e ampl.
São Paulo,: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 556)

A embargante suscita erro material, por ter o relatório da decisão consignado
que a própria fiscalização, no Termo de Verificação Fiscal – TVF, reconhecera
que a embargante realizara o depósito do montante integral, por o lançamento
sido feito com exigibilidade suspensa e que o próprio acórdão consignou a
realização dos depósitos no montante integral, conforme excertos da decisão,
abaixo transcritos (e-fls. 972, 973 e 981):

“10. Foram impetrados, pela interessada, na 17o Vara Federal da Seção
Judiciária
de
São
Paulo
os
Mandados
de
Segurança
no
2002.61.00.0206864 e 2004.61.00.0208390, objetivando suspensão da
exigibilidade da CIDE sobre pagamentos à SAP AG no exteriror sendo
concedidas inicialmente liminares e feitos os depósitos dos montantes
integrais, o que suspendeu a exigibilidade do crédito tributários na forma
do art. 151, II e IV do CTN. No MS 2002.61.00.0206864 a interessada
solicita que se reconheça inexigibilidade da CIDE nas hipóteses de
remessas de valores ao exterior já efetuada e a serem efetuadas pelo
pagamento de licença de uso de software, albergadas nos contratos de
distribuição de software (fl.646).
Conforme consta na fl.654, a 6a Turma do Egrégio Tribunal Regional
Federal denegou a segurança e revogou a liminar concedida. Atualmente
o feito encontrasse no STJ.”
[...]
44. Não consta nos autos, informação de que tais depósitos tenham sido
efetivados em montante integral do valor discutido judicialmente, além da
informação da D. PRFN de que a impetrante, no caso aqui a recorrente,
interrompeu os depósitos judiciais por entender que, a partir de
Fl. 1017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.831 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16643.000115/2010-59

01/02/2007, em função de as operações objeto dos autos teriam sido
isentadas por lei.
45. Assim, quanto aos juros de mora, aplicasse ao caso a Súmula no 5
deste CARF :
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente
ago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”

Há, inicialmente, contradição na decisão, pois no parágrafo 10 afirma ter havido
depósitos nos montantes integrais, enquanto no parágrafo 44, informa que não há
provas de que os depósitos haviam sido realizados no montante integral. Assim,
é necessário que a decisão esclareça essa contradição, levando-se em conta que a
própria fiscalização efetuou o lançamento com exigibilidade suspensa, sem
acréscimo de multa, o que pressupõe o depósito em seu montante integral.
Além disso, cotejando as guias mencionadas na decisão (e-fls. 319/362) são
iguais ou levemente superiores aos valores lançados (à exceção do período de
11/2006, que é levemente inferior).
Destarte, aparentemente, os depósitos mencionados pela própria decisão
correspondem aos valores lançados.
Além disso, quanto ao erro material na aplicação do Ofício Ofício PRFN3a
RegiãoSP/DIDE2/UVIP/FAL no 2/2012, aparentemente, há uma obscuridade,
pois a interrupção de efetivação de depósitos judiciais a partir de 01/02/2007
parece ter sido utilizada como fundamento para a inexistência de depósitos no
montante integral. Contudo, o lançamento restringiu-se ao período de 01/2006 a
12/2006, o que, portanto, não seria afetado pela interrupção dos depósitos a partir
de 01/02/2007. É necessário, portanto, esclarecer o motivo pelo qual a
interrupção dos depósitos a partir de 01/02/2007 configuraria a não integralidade
dos depósitos efetuados de 01/2006 a 12/2006.
CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, admito os embargos de declaração opostos
pelo contribuinte. Encaminhe-se ao Conselheiro Ari Vendramini para inclusão
em pauta de julgamento.

4.

Assim me vieram os presentes autos.

5.

É o relatório

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
6.

Assiste razão á embargante, uma vez que, como demonstrado, clara está a
ocorrência da contradição e obscuridade objeto dos Embargos, ocorridas no texto do voto
condutor.
7.

Contradição quando no item 44 do relatório há a afirmação de que “44. Não consta
nos autos, informação de que tais depósitos tenham sido efetivados em montante integral do valor
discutido judicialmente, além da informação da D. PRFN de que a impetrante, no caso aqui a recorrente,
interrompeu os depósitos judiciais por entender que, a partir de 01/02/2007, em função de as operações
objeto dos autos teriam sido isentadas por lei.” , sendo que, no mesmo relatório, no eu item 10
Fl. 1018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.831 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16643.000115/2010-59

afirma-se que ““10. Foram impetrados, pela interessada, na 17o Vara Federal da Seção Judiciária de
São Paulo os Mandados de Segurança no 2002.61.00.0206864 e 2004.61.00.0208390, objetivando
suspensão da exigibilidade da CIDE sobre pagamentos à SAP AG no exteriror sendo concedidas
inicialmente liminares e feitos os depósitos dos montantes integrais, o que suspendeu a exigibilidade do
crédito tributários na forma do art. 151, II e IV do CTN. No MS 2002.61.00.0206864 a interessada
solicita que se reconheça inexigibilidade da CIDE nas hipóteses de remessas de valores ao exterior já
efetuada e a serem efetuadas pelo pagamento de licença de uso de software, albergadas nos contratos de
distribuição de software (fl.646).”

8.

Reforçando, ainda, a contradição existente, constam as guias de depósito ás fls.
319/362 dos autos, citadas no mesmo relatório, em seu item 42 : “42. Constam cópias de guias de
depósitos judiciais ás fls. 319/ 362 dos autos digitais.”

9.

As guias mencionadas na decisão (e-fls. 319/362) são iguais ou levemente
superiores aos valores lançados (à exceção do período de 11/2006, que é levemente inferior).

10.

Corroborando, por fim, a contradição, o próprio lançamento foi efetivado sem a
cobrança de multa, com exigibilidade suspensa, em função da existência de depósitos em
montante integral do crédito tributário.

11.

Portanto. Aplicável a Sumula CARF no 5 (São devidos juros de mora sobre o crédito
tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir
depósito no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)),
não para exigir os juros de mora, mas sim para eximí-los do lançamento.

12.

Quanto á obscuridade, esta ocorreu quando da menção do Ofício PRFN3a
RegiãoSP/DIDE2/UVIP/FAL no 2/2012, pois este informa que a interrupção de efetivação de
depósitos judiciais a partir de 01/02/2007, o que fundamentou a inexistência de depósitos no
montante integral. Entretanto, o lançamento restringiu-se ao período de 01/2006 a 12/2006, e,
por cosnequencia, não foi pela interrupção dos depósitos a partir de 01/02/2007.

Conclusão
13.

Diante do exposto, acolho os Embargos de Declaração, dando-lhes provimento
para esclarecer a contradição e a obscuridade constantes do texto do voto condutor do
Acórdão no 3301-006.128, com efeitos infringentes, para aplicando a Súmula CARF no 5, para
que a sua conclusão passe a ser “ conhecer parcialmente o recurso voluntário, para, na parte
conhecida, dar parcial provimento para excluir do lançamento a cobrança de juros de mora.”

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 1019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.831 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16643.000115/2010-59

Fl. 1020
DF CARF MF
Documento nato-digital